Tribunal: TJMT
Processo: 1004625-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004625-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), JAIR PAULO VERGUTZ - CPF: 913.623.189-49 (AGRAVADO), NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ - CPF: 022.930.549-00 (AGRAVADO), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1004625-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIO CRUZ ALTA

AGRAVADOS
:
NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DE MULTA PELO INADIMPLEMENTO - – DEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS - PROVA PERICIAL - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADOS EM FORMA DE QUESITOS - POSSIBILIDADE – ARTIGO 477, § 3, DO CPC/15 - DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, perguntas, as quais poderão ser apresentas sob forma de quesitos, como no caso em tela. Inteligência do artigo 477, § 3º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA
, em face de decisão interlocutória, que nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Aplicação de Multa pelo Inadimplemento, Pedido de Antecipação de Tutela e Tutela Acautelatória nº 0010501-97.2014.8.11.0015,
ajuizada contra
JAIR PAULO VERGUTZ e NELIRDES VALDAMERI VERGUTZ
, ora agravados, o Juiz singular considerou que os quesitos apresentados não são suplementares, mas sim, solicitação de esclarecimentos sobre pontos específicos do laudo pericial, nos termos do artigo 477, § 2º, I, do CPC/15.

Em suma, aduz a parte agravante que parte requerida se manifestou na origem sobre o laudo pericial, apresentando quesitos suplementares.

Na concepção da agravante, os quesitos suplementares somente poderiam ser apresentados durante a diligência, nunca após a conclusão do laudo, portanto, estando precluso o pedido, o que não foi reconhecido pelo juízo singular que não reconheceu a preclusão, sob o fundamento de que não se trata de quesitos suplementares, mas sim, de pedido de esclarecimentos sobre pontos específicos do laudo pericial.

Informa que nos quesitos suplementares 01 a 04, os agravados questionam, em síntese, as razões da não abertura das matrículas nº 259, 260 e 1005 até a presente data; se o Perito confirma que a matrícula nº 261 foi aberta e estava apta para plantio no ano de 2014; se as matrículas 259, 260, 1005 e 261 estavam com todas as documentações ambientais em dia até data de 2014 (CAR, Licenças desmate, queima); e se o houve algum momento de aplicação do desconto em razão da inexistência do inadimplemento dos autores:

Diante dos supostos quesitos complementares, pretende a agravante tutela recursal, para determinar prosseguimento do feito
sem a análise de tais quesitos, apresentados pelos requeridos, ora agravados
, vez que este requerimento está precluso, a teor do disposto no art. 469 do CPC/15, bem como ante a não observância, pelo juízo de origem, ao princípio da congruência.

No mais, questiona os quesitos suplementares 06 e 07:

Ao final, pugna pela liminar recursal e, no mérito pela confirmação da tutela recursal, determinando-se prosseguimento do feito sem a análise dos quesitos suplementares, apresentados pelos requeridos, ora agravados, eis que este requerimento está precluso, a teor do disposto no art. 469 do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 161908166
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 162600180
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

O cerne da questão resume-se nos quesitos apresentados pelos agravados, cuja parte agravante defende que tais quesitos são suplementares, os quais poderiam ser apresentados apenas durante a diligência, nunca após a conclusão do laudo, portanto, estando precluso o pedido.

Por sua vez, o Juiz singular não reconheceu a preclusão, sob o fundamento de que não se trata de quesitos suplementares, mas sim, de pedido de esclarecimentos sobre pontos específicos do laudo pericial.

Pois bem.

Analisando detidamente o laudo pericial de
ID nº 160799663
Pág.3 à Pág.135, ou seja, mais de 130 laudas, não resta o mínimo de dúvida que os quesitos apresentados, visam esclarecimentos, bastando verificar os quesitos respondidos nos autos, a exemplo do quesito 3 do laudo, que guarda relação ao 2 descrito na inicial do agravo e o quesito 1 que guarda relação com 10 do laudo. Confira, respectivamente:

Ainda, o quesito 3 guarda relação com 4 do laudo e 4 e 6 com às fls.56 do laudo. Confira, respectivamente:

Também, o quesito 7 guarda relação com as fls.65/66 do laudo:

Conforme se denota, os quesitos apresentados representam apenas pedido de esclarecimentos. Sendo assim, encontram previsão no
artigo 477, § 3º, CPC/15
e pode ser prestado no momento da realização da audiência de instrução e julgamento, sob forma de quesitos:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

(...)

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos”.

Ademais, o perito judicial deve esclarecer as questões sobre as quais exista divergência ou dúvida de qualquer das partes. Havendo negativa judicial ao pedido de esclarecimentos feito pela parte ao laudo pericial, é inegável o prejuízo processual, restando inequívoco o cerceamento do direito de defesa.

Sobre o tema, do Superior Tribunal de Justiça:

"AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES. LITISCONSORTE COLIGADA À RÉ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. NÃO APRECIAÇÃO. OFENSA AO ART. 435 DO ESTATUTO PROCESSUAL. (...) Pendente pedido de esclarecimento da prova pericial, não pode a lide ser julgada com fundamento exclusivo na perícia inconclusa em prejuízo de quem postula aclará-la, sem que tal pedido tenha sido apreciado. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido" (
STJ - REsp: 737758 SP 2005/0040552-5, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 14.05.2011 p. 313

Ainda:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇAO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇAO JURISDICIONAL QUANTO AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA PROVA PERICIAL. QUESITOS APRESENTADOS PELOS AUTORES E NAO ANALISADOS PELO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇAO PREJUDICADO. "Pendente pedido de esclarecimento da prova pericial, não pode a lide ser julgada com fundamento exclusivo na perícia inconclusa em prejuízo de quem postula aclará-la, sem que tal pedido tenha sido apreciado'. Precedente do Superior Tribunal de Justiça Agravo retido provido. Apelação Cível prejudicada."
(TJPR - Apelação Cível n.º 631.832-7, Relator Desembargador JUCIMAR NOVOCHADLO, DJ 25/01/10)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023